Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-62.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001175-62.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EDUARDO LUTTERBACH PIRES FERREIRA

Advogado(s)
:
ELISSON DE SA NASCIMENTO, LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA INFORMAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA OPERADORA. DESPROPORÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora os planos de autogestão não se submetam às normas do CDC (Súmula 608/STJ), permanecem sujeitos aos princípios gerais do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação.

2. A previsão contratual de reajuste anual baseado na variação do FIPE-Saúde e nos custos atuariais não exime a operadora de demonstrar concretamente os elementos que justificaram os percentuais específicos aplicados ao contrato individual.

3. Configurada a abusividade quando os reajustes anuais aplicados superam sistematicamente o índice contratual principal (FIPE-Saúde), sem que a operadora comprove adequadamente os fatores específicos que ensejaram tal majoração.

4. A diferença acumulada superior a 130% entre o valor cobrado (R$ 3.149,72) e o que seria devido pela aplicação exclusiva do FIPE-Saúde (R$ 1.369,42) evidencia desproporção que compromete o equilíbrio contratual, especialmente quando não fundamentada em dados técnico-atuariais específicos ao contrato individual.

5. Os estudos atuariais apresentados, embora tecnicamente elaborados, referem-se genericamente à carteira total, não demonstrando correlação específica com o contrato individual do apelado.

6. Quanto aos reajustes por faixa etária, os percentuais aplicados (14,41% e 27,71%) carecem de base atuarial idônea específica que justifique tais aumentos, configurando abusividade nos termos dos Temas 952 e 1016 do STJ.

7. Aplicação da prescrição trienal para restituição de valores pagos a maior, conforme Tema 610 do STJ, limitada ao período posterior a 25/02/2022.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001175-62.2025.8.05.0110
, em que figuram como apelante
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
EDUARDO LUTTERBACH PIRES FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.